Tribunal: STF
Processo: HC 251428
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 954.027/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 29 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).



    Colhe-se da sentença:



    Narra-se na denúncia que Silas era tesoureiro do Banco Itaú. Os acusados planejaram sequestrar a vítima e seus familiares e levá-los à casa de Ismael (Rua José Martinho de Souza nº 33), onde aguardariam o pagamento do resgate; coube a Rafael e Evandro abordar as vítimas, a Wellington o estudo da rotina de Silas e a Marcos a guarda das armas de fogo usadas nos crimes. 



    Na data sobredita, ao entrar na garagem de sua residência, Silas foi abordado por um indivíduo armado; no interior do imóvel havia mais dois agentes; lá permaneceram por mais de cinco horas, mantendo Silas e seus familiares (Bruna, Luiza, Thiago e Marjorie) como reféns. Os acusados exigiam R$ 100.000,00 e depois de muita pressão conduziram as vítimas até o cativeiro na casa de Ismael, onde foram colocadas dentro de um veículo Kombi coberto por uma lona. Por volta de 5h30min, Silas foi levado até sua casa, tomou banho e trocou de roupa, momento em que os objetos de Luiza e Bruna foram subtraídos. Em seguida, Silas retornou ao cativeiro e mais tarde, pelas 8h30min, na agência bancária, retirou R$ 55.000,00 que estavam em dois cofres e entregou a quantia a um indivíduo que veio ao seu encontro numa rua indicada pelos acusados. Depois, do pagamento, as vítimas foram liberadas.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator não conheceu da impetração, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELA CORTE LOCAL. ART. 621 DO CPP. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o art. 621 do Código de Processo Penal dispõe que a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória: a) for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    2. Nessa linha de intelecção, "A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. Precedentes." (AgRg no HC n. 912.940/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).



    3. Na hipótese, verifica-se que a Corte local, ao não conhecer da revisão criminal impugnada, não teceu comentários acerca das matérias trazidas pela defesa (ora reiteradas), especialmente ante o anterior ajuizamento de outra revisão criminal, distribuída sob o número 0002286- 58.2017.8.26.0000. De toda forma, apontou que não houve a juntada de prova nova a autorizar a avaliação dos elementos de convicção existentes nos autos que justificaram a condenação proferida na apelação n. 0015664-17.2011.8.26.0348 (e-STJ fls. 44/68), oportunidade na qual, a propósito, a pena do paciente foi reduzida. Nesse panorama, não há falar em flagrante constrangimento ilegal, notadamente ante a fundamentação da Corte local no sentido de que admitir sucessivas revisões criminais, desacompanhadas de novas provas, apenas por serem diferentes os pedidos ou seus fundamentos jurídicos, acarretaria insegurança jurídica grave e afrontaria a raríssima exceção à coisa julgada trazida pelo instituto. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: 



    (a) “No presente caso penal, a Revisão Criminal seria perfeitamente cabível”. 



    (b) “não ficou clara a participação de Evandro no delito, sendo necessária a aplicação do ‘in dubio pro reo’ e o reconhecimento da total ausência de provas para condenação e da procedência da revisão criminal ante condenação contrária à evidência dos autos”; 



    (c) “a decisão condenatória foi equivocada no enquadramento do tipo penal relacionado aos fatos ocorridos, de modo que é de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo 158, §1º e §3º, do CP”; e



    (d) “não demonstrada fundamentação idônea a respeito do maior grau de reprovabilidade da conduta referente ao crime de roubo, praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas, é suficiente a fração de 1/3 para o a respeito da questão”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar as regras para a admissão da Revisão Criminal, a saber: 



    [...] é cediço que a revisão criminal não se presta ao papel de segunda apelação, de modo que a Corte local, ao não conhecer da revisão criminal impugnada, não teceu comentários acerca das matérias trazidas pela defesa (ora reiteradas), especialmente ante o anterior ajuizamento de outra revisão criminal, distribuída sob o número 0002286-58.2017.8.26.0000. De toda forma, apontou que não houve a juntada de prova nova a autorizar a avaliação dos elementos de convicção existentes nos autos que justificaram a condenação proferida na apelação n. 0015664-17.2011.8.26.0348 [...]. 



    Nesse panorama, a Corte local, acertadamente, apontou que: Admitir sucessivas revisões criminais, desacompanhadas de novas provas, apenas por serem diferentes os pedidos ou seus fundamentos jurídicos, acarretaria insegurança jurídica grave e afrontaria a raríssima exceção à coisa julgada trazida pelo instituto. 



    A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, esta CORTE também possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte estadual e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Se não bastasse, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do TJSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente enfrentada pelas instâncias ordinárias mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No caso em tela, o magistrado de origem valeu-se da pluralidade de agentes e do emprego de armas de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 3/8 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na linha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias: RHC 152.073/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/06/2018; RHC 153.135/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 11/05/2018; RHC 154.124/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 12/04/2018 e RHC 152.058/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/02/2018.



    A exasperação da pena em 3/8 (art. 157, §2º, CP), portanto, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente